Tribunal: STF
Processo: ARE 1407293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento aos embargos infringentes opostos pela ora recorrente, por meio do acórdão (eDOCs 72-75) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO LOCAL DE TRABALHO DO ADVOGADO. EXTENSÃO DA GARANTIA PARA LOCAIS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA DE CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR COMO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. GARANTIA RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DO SIGILO INERENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE O ADVOGADO E SEUS CLIENTES E NÃO PARA AFASTAR DA PERSECUÇÃO PENAL A PRÁTICA DE DELITOS PESSOAIS PELOS ADVOGADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. Embargante que, não obstante ostentasse a condição de advogada, exercia precipuamente a profissão de psicóloga, nos últimos cinco anos, não tendo comprovado que exercia a profissão de advocacia em sua residência.



    2. A garantia de inviolabilidade do local de trabalho do advogado, qualquer que seja, está relacionada à preservação do sigilo inerente às relações entre o advogado e seus clientes. Portanto, tal garantia existe, em sua essência, para preservar os clientes do causídico, no sentido de evitar que o órgão da acusação tenha acesso às informações que o cliente venha a eventualmente revelar para o seu advogado, mas que não devam ser conhecidas pela parte contrária.



    3. In casu, os únicos dois processos em que a ora embargante atuava como advogada, quando da busca e apreensão (no mais, exerce integralmente a atividade de psicóloga), são processos relativos à sua irmã e seu pai. Entretanto, encontra-se na condição de investigada, justamente por integrar o grupo familiar de seu genitor, que teria atuado para ocultar a origem ilícita dos valores por ele recebidos.



    4. ‘A inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes’. Precedentes do STJ.



    5. Embargos Infringentes desprovidos.” (eDOC 75, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOCs 96-99).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (eDOC 105, p. 1-13). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 437, p. 1-8).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 110, p. 1-6).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 115, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 113, p. 1-10).



     



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.121.001/SP (eDOC 132, p. 1-8) e do agravo regimental interposto naquela Corte (eDOC 141, p. 1-13). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 145, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim redistribuído por prevenção à Rcl 30.234/DF (certidão; eDOC 152, p. 1).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 157, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ademais, assevere-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.410.929 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Alegação de matéria infraconstitucional. Falta de fundamentação. Súmula 636/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    No que tange à alegação de contrariedade ou violação aos dispositivos indicados nas razões recursais, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão é a ausência de justa causa e a nulidade dos atos determinados para a realização da busca e apreensão e demais medidas constritivas realizadas sem o cumprimento de atributos relacionados à prerrogativa profissional da recorrente, que é advogada e, também, em razão da impossibilidade de produção de prova oral, capaz de desconstituir a imputação formulada contra si. Portanto, o deslinde da matéria é realizado com supedâneo em normas infraconstitucionais, que não enseja o manejo do recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, CAPUT, XXXIX, LIV, LV, E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1041942 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    Este recurso encontra óbice também na Súmula 636/STF, segunda a qual: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’, que se ajusta a presente hipótese. 



    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 110, p. 5-6; grifos originais)



    Finalmente, porque legítimo e também consentâneo com a jurisprudência desta Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    A discussão dos autos cinge-se exclusivamente em torno da regularidade da medida cautelar de busca e apreensão cumprida no endereço residencial da recorrente, contexto em que se discute a incidência e a observância de alegada prerrogativa profissional, conforme registrado no acórdão prolatado em embargos infringentes pelo Tribunal de origem (fl. 550): 



    Portanto, não há que se falar na incidência da proteção prevista no art. 7º, II, § 6º, da Lei nº 8.906/94, em busca e apreensão dirigida a local não caracterizado como escritório de advocacia (por exemplo, residências de investigados) e não relacionadas ao exercício da profissão de advogado. Ou seja, a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. 



    Logo, é forçoso concluir que, ao contrário do que argumenta a agravante, a resolução da controvérsia perpassa necessariamente pela legislação infraconstitucional, mais especificamente sobre os pressupostos legais do art. 7º, II e § 6º, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da OAB (EOAB). 



    Tal circunstância impede a deflagração do apelo extremo, conforme pacífica jurisprudência da Suprema Corte. Confira-se:



    ‘Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.’ (RE nº 545.258-AgR/PE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 23/03/2011, Publicação: 01/08/2011, Órgão julgador: Primeira Turma) 



    Logo, o recurso extraordinário obstado na origem de fato não ostentava condições de ultrapassar a barreira de seu conhecimento. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 157, p. 3-4) 



    Por tais razões, conforme a premissa fática [PF] estabelecida pelas instâncias inferiores, o endereço em que a cautelar foi cumprida não se encontra coberto pelo sigilo profissional, impedindo a incidência da proteção pretendida pela recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente